Tribunal: TJBA
Processo: 8062658-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062658-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 71, caput, do CP), cuja prisão preventiva foi decretada na sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA. O pedido sustenta ausência de motivação idônea para a custódia cautelar e pugna pela revogação da prisão para que o paciente recorra em liberdade. 2. O juízo impetrado decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva. 3. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, capaz de demonstrar a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas do art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 5. Embora cabível recurso em sentido estrito, o habeas corpus é conhecido em razão de o paciente ter optado por apresentar razões recursais somente em segunda instância (CPP, art. 600, §4º), impondo a análise de eventual ilegalidade manifesta da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. A sentença fundamentou a necessidade da custódia cautelar na gravidade concreta do delito, praticado reiteradamente contra vítima menor de 12 anos, no ambiente familiar, evidenciando periculosidade social e risco de reiteração delitiva. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do modus operandi e das circunstâncias qualificadoras do caso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se afiguram suficientes as medidas alternativas” (AgRgHC 893846/SP). IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva nos crimes sexuais contra vulnerável. 2. Não se mostram adequadas medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada periculosidade real do agente e risco à ordem pública.” Normativos relevantes citados: CP, arts. 217-A e 71; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 600, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062658-35.2025.8.05.0000, referente a processo que tramita na Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/Ba, sendo Impetrante o Bel. Vanderlan Pedro Freire de Oliveira e Paciente José Raimundo Guimarães de Castro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.